Tribunal: STF
Processo: RE 1399315
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lourival Pedroso interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 234) contra acórdão (eDOC 220) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    PREVIDENCIÁRIO. ENBARGOS MORATÓRIOS DOS DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.960/09 APÓS A SUA VIGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE APLICÁVEL À FASE DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO DO STF NOS AUTOS QUE RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL (RG NO RE N. 870.947). APLICABILIDADE DA NORMA MANTIDA.



    […]



    Assevera, em síntese, que esse julgado, ao aquiescer com a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para atualização monetária de débito da fazenda pública, viola preceitos constitucionais. Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de que, após a vigência desta lei, seja adotado “o INPC para fins de correção monetária”.



    Submetido a juízo de retratação ante o Tema n. 810 (RE 870.947), o acórdão foi mantido, conforme a ementa abaixo (eDOC 291 e 292):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC/15). CORREÇÃO MONETÁRIA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ADOTADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO JULGAMENTO DO TEMA N. 810 DO STF QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE MODIFICAR A COISA JULGADA. MATÉRIA DISCUTIDA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



    (Grifei)



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o Plenário do Supremo reconheceu no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), Relator o ministro Luiz Fux, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional semelhante à dos presentes autos, notadamente a possibilidade de modificação de critério de juros de mora definido em sentença transitada em julgado para se adequar ao Tema n. 810. O acórdão foi ementado nos termos abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (grifei)



    A despeito desse julgado ter circunscrito o tema de transcendência somente em juros moratórios, o fato é que a tese a ser porventura firmada nesse vinculativo abrangerá a discussão vertente, ou seja, a possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810.



    Em situações análogas, o Tribunal tem determinado a devolução de processos com suporte no Tema n. 1.170, conforme o decidido nos seguintes casos: RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, ministra Rosa Weber, RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia, entre outros.



    3. Ante o exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.170 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator